Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704179-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AUREA DE MOURA ALVARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO ÁUREA DE MOURA ALVARES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 82220277, autos originários) proferida na segunda fase da ação de exigir contas que move contra o BANCO DO BRASIL S.A., in verbis: “Intime-se a parte credora para que junte aos autos documentos que comprovam a ocorrência de contribuições ou deduções de imposto de renda que incidiram ou não sobre a rentabilidade do fundo de previdência privada BrasilPrev Estilo LP VGBL, que porventura estejam em sua posse. Considerando a manifestação técnica da contadoria de que não detém expertise para a elaboração dos cálculos, a nomeação de perito é medida que se impõe para que se apure o valor devido. Assim, nomeio o perito Sr. Maurício de Souza Affonso, Contador, CPF n. 301.642.221-20, e-mail mauricio-affonso@hotmail.com e telefone 3242-3090. Destaco que o pagamento dos honorários periciais deverá ser arcado pela parte Ré, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...] Isso posto, intime-se o expert nomeado para que informe se aceita o encargo. Em caso positivo, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem, no prazo de 05 dias, assistentes técnicos e apresentem quesitos.” A matéria versada na r. decisão agravada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a matéria nele deduzida poderá ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta ou em contrarrazões, art. 1009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora